Tribunal: TJES
Processo: 5019366-64.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019366-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA CRISTINA PONTES
RECORRIDO: NEP NUCLEO EDUCACIONAL PIAGET LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5019366-64.2022.8.08.0035

JUÍZO DE ORIGEM
:
VILA VELHA - 5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: FLÁVIA CRISTINA PONTES

RECORRIDO: NEP NÚCLEO EDUCACIONAL PIAGET LTDA - EPP

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso não conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade intrínseco (cabimento/adequação).

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU DILAÇÃO DE PRAZO E DETERMINOU BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença (ID 62296517), que deferiu o rastreamento e bloqueio de ativos financeiros da parte executada no valor de R$ 6.899,83.

2) No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, o Recurso Inominado é cabível exclusivamente contra sentença, nos exatos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95.

3) Vigora no rito especial o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, as quais não precluem e podem ser questionadas em sede de recurso inominado contra a sentença final ou, em casos de manifesta ilegalidade em fase executiva, por meio de Embargos à Execução (art. 52, IX).

4) A interposição de Recurso Inominado contra decisão que defere penhora online configura erro grosseiro e inadequação da via eleita, obstando o conhecimento da insurgência. Recurso não conhecido.

5) Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela executada FLÁVIA CRISTINA PONTES, ante a sua manifesta inadmissibilidade e inadequação da via eleita.

6) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, § 3º, do CPC).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)